Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731467-52.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTA DAS COLINAS AGRAVADO: PATRICIA ALZIRA MEDEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO QUINTA DAS COLINAS, em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704922.10.2019.8.07.0001, proposto em desfavor de PATRÍCIA ALZIRA MEDEIROS, ora agravada. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 103703874 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de reconhecer a ocorrência de excesso de execução, em virtude da cobrança de juros moratórios no importe de 10% (dez por cento) ao mês, os quais foram reduzidos para 2% (dois por cento) ao mês. O cumprimento de sentença tem por objeto acordo homologado em juízo, relativo a taxas condominiais em atraso (ID 51907677 do processo originário), cuja obrigação pactuada foi descumprida pela executada. No agravo de instrumento interposto (ID 29534986), o agravante afirma que, embora tenha constado a incidência de juros em patamar diverso do previsto em contrato, tal fato decorre de mero equívoco, ao utilizar a palavra “juros” ao invés de multa. Aduz que sua intenção seria a de aplicar multa decorrente do descumprimento contratual. Ao final, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão objurgada, para que seja deferida a cobrança da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, como forma de penalidade. Preparo regularmente recolhido (ID 29534990). Após a interposição do recurso, a parte agravante procedeu a novo cálculo, tendo como base o valor devido pela parte agravada, incluindo a “multa” de 10% (dez por cento), além dos honorários de sucumbência, no mesmo percentual, totalizando o importe de R$ 2.438,93 (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos). Em decorrência da reformulação dos cálculos, foi determinada a intimação do agravante para se manifestar a respeito de eventual perda do interesse recursal. O agravante asseverou que persiste o interesse no julgamento do recurso, para que seja assegurada a incidência da multa de 10% (dez por cento), o que poderá acarretar significativa diferença em caso de inadimplemento da obrigação (ID 30255051). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. Do dispositivo legal transcrito, extrai-se a conclusão de que somente é permitido à parte recorrente suscitar questões de fato novas, se demonstrar que, por motivo de força maior, não pode fazê-lo no primeiro grau de jurisdição. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. SÚMULA 257, STJ. RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DIFERENCIAÇÃO. INEXISTENTE. PRECEDENTES. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DO AUTOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. ART. 95, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. INTEGRAL. ÔNUS DA RÉ. CONFIGURADO. QUANTUM. APLICAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o CPC. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA. 1. Evidenciando-se que um dos pedidos do apelo do autor não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso do autor parcialmente conhecido. 2. Nos termos da Súmula 257 do STJ, "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 2.1. O teor da Súmula não diferencia, para fins indenizatórios, se a vítima é proprietária ou não do veículo, não podendo afastar a indenização do seguro DPVAT em razão da inadimplência do proprietário do veículo no pagamento do prêmio em relação ao ano em que ocorreu o acidente que gerou a indenização. Precedentes. 3. Enuncia o artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 3.1. In casu, verificado que o autor pleiteou a produção da prova pericial na petição inicial, e que o juízo de origem fixou os honorários periciais estabelecendo o custeio por ambas as partes, necessário manter o rateio na sentença. 4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação da correção monetária deve ser desde o evento danoso. Enunciado de Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Código de Processo Civil estabelece que a distribuição das custas e honorários obedece ao princípio da sucumbência. Firmou-se, também, entendimento de que o princípio da causalidade deve ser aplicado de forma complementar e subsidiária. Precedentes. 5.1. No caso em análise, a parte sucumbiu, pois, a ação foi julgada procedente, e deu causa ao ajuizamento da ação, ao resistir a pretensão do autor e indeferir o processo administrativo. 6. De acordo com o art. 85, §8o, do CPC, faculta-se ao magistrado a fixação equitativa dos honorários de advogado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for inexpressivo. 6.1. Levando em consideração o valor da condenação, necessária a aplicação equitativa do valor dos honorários. Honorários majorados. Art. 85, §11 CPC. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1364984, 07031818320208070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a análise em sede recursal de pedido que não foi apresentado ao juízo de origem, sob pena de inovação e supressão de instância. 2. Nos termos do art. 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não demonstrado que os honorários periciais foram arbitrados em valor que não atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há justa razão para reduzir a verba honorária ou substituir o perito nomeado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1363824, 07129803420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CEB. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inadmissível discussão de que inexistente nexo causal entre conduta da ré e danos experimentados pelo autor sem que tal questão tenha sido analisada na primeira instância, o que significa inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir supressão de instância e ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Diante da inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização, a jurisprudência tem entendido que, para a sua adequada fixação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, que, no entanto, não deve se prestar a enriquecimentos injustificáveis. Nesse contexto, na fixação do valor da indenização deve o julgador atender a certos critérios, tais como a intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. A reparação tem ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). 2.1. No caso, diante do acontecimento (inscrição indevida no cadastro de inadimplentes) e das consequências, razoável e proporcional fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação. 3. "2. Em regra, na causa de pouca complexidade, rápida tramitação e que não exige dilação probatória, a fixação dos honorários advocatícios no patamar legal mínimo (10%) se mostra adequado e proporcional." (Acórdão 1312531, 07018961020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1363359, 07213928220208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte executada ofertou impugnação, aduzindo que os cálculos apresentados pelo exequente destoam sobremaneira do valor efetivamente devido, qual seja, R$ 2.302,61 (dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e um centavos). Afirmou, na oportunidade, que o excesso de execução seria decorrente da cobrança de juros moratórios no patamar de 10% (dez por cento) ao mês. O exequente, na manifestação constante do ID 101702106 do processo originário, afirmou que seria devido pela executada/agravada a importância de R$ 5.391,99 (cinco mil trezentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos). No entanto, no agravo de instrumento ora em apreço, o exequente assevera que seria devido o montante de R$ 2.438,93 (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos). Ademais, no Juízo de origem, o exequente afirmou que “os juros são de 10% e não a multa” (ID 101704155), contrariando a tese defendida no agravo de instrumento, no sentido de que “a intenção era aplicar multa em caso de não cumprimento, já que os juros, se moratórios, aplicam-se à cada parcela, e se compensatórios, equivalem à uma remuneração”. Destarte, observa-se que o agravante incorreu em inovação recursal tanto em relação ao valor vindicado, quanto em relação à alegação de que o percentual apontado como sendo juros moratórios corresponderia, na verdade, à multa por descumprimento contratual, de modo que a análise da pretensão ensejaria supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora